Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de março de 2023 15:24:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador